Tribunal: TJDFT
Processo: 0727264-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE REJEITADA. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS. CONTRATO FRAUDADO APROVEITANDO-SE DA VULNERABILIDADE DE CONSUMIDOR IDOSO E DE VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E DE DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO. REALIZAÇÃO E OPERAÇÕES MANIFESTAMENTE ATÍPICAS. NULIDADE DO CONTRATO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E ANULAÇÃO DE CONTRATO.
1 Aferido que o recurso combate efetivamente a sentença recorrida, não há falar em inobservância da regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2 A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 187 do Código Civil - CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa
3 Especificamente na hipótese de culpa exclusiva de terceiro ou do ofendido/cliente, desaparece o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo consumidor e a conduta do fornecedor, mas é necessário observar que a mais moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o dever de reparação em diversas hipóteses de fraudes bancárias praticadas por terceiros, considerando a facilitação causada pelas vulnerabilidades dos serviços prestados sob conta e risco das instituições financeiras.
4 O STJ reconheceu a responsabilidade da instituição financeira perante o consumidor em caso como o constatado nos autos, conhecido como "golpe do boleto", adotando o entendimento de que "A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor." (REsp 2.077.278-SP).
5 Na hipótese dos autos, verifica-se comprovado pelo autor que foi vítima de fraude praticada no mercado financeiro, que o levaram realizar contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário sem ter consciência dessa circunstância.
5.1 No caso a fraude não se concretou integralmente, pois antes do pagamento do boleto o valor foi retido pela outra instituição bancária.
5.2 A dinâmica dos eventos, revela o vazamento de dados pessoais, especialmente quanto à disponibilidade e forma de obtenção de crédito, suficientes para perpetração da fraude que vitimou o consumidor.
6. "A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto." (REsp n. 2.052.228/DF)
7 Necessária a anulação do contrato de crédito consignado viciado pela fraude, com restituição dos valores indevidamente cobrados e restauração do status quo ante, enfatizando a necessidade de reforço nos mecanismos de segurança das instituições financeiras para prevenir futuras fraudes e assegurar a proteção efetiva dos consumidores.
8 Não se configura o dano moral, uma vez que o evento danoso não alcançou impacto significativo na dignidade ou integridade psíquica do apelante, restringindo-se a um dissabor comum dentro do contexto de fraude.
9 RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.